Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725187-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0709927-88.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão dos processo até o julgamento do recurso anteriormente interposto (IDs 126761594 e 129911098, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37785139), a agravante relata ter proposto o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no Processo no 32.159/97, visando o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso. Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto implicaria na concessão por via oblíqua de efeito suspensivo ao recurso, o que ofende os artigos 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Assevera a existência do fumus boni iuris, sendo, portanto, necessária a concessão do efeito ativo, pois houve a violação do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AI 0707186- 95.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos postulados. Preparo regular (IDs 37785140 e 37785141). O despacho de ID 37950846 determinou a intimação da agravante para que, querendo, em dez dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso. Resposta da agravante no ID 38465805. Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Embora a agravante tenha se insurgido contra a suspensão do cumprimento de sentença pelo meio inadequado, verifica-se que a decisão agravada também analisou a possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso. Nesse ponto, consignou a decisão agravada: No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Outrossim, quanto à alegada concessão de efeito suspensivo por via oblíqua, também sem razão a parte. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida, eis que a decisão que fixou o valor devido não transitou em julgado, razão pela qual não há parcela incontroversa. Ocorre que o AI 0707186-95.2022.8.07.0000, já julgado pela Sexta Turma Cível, porém pendente de trânsito em julgado, tem por objeto apenas o índice de correção monetária a ser aplicado ao débito devido pelo DISTRITO FEDERAL, conforme ementa abaixo destacada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. (Acórdão 1429180, 07071869520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Compulsando os autos de origem, constata-se que a exequente, ora agravante, apontou na inicial do cumprimento de sentença que seu crédito seria de R$7.517,97 (ID 111433751, do processo de origem). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indicou que o valor do débito seria de apenas R$4.100,00, pois não concordou com os índices de correção monetária utilizados pela parte exequente (ID 112626358, do processo de origem). Logo, a princípio, diferentemente do que afirmou a decisão agravada, é possível desde já verificar a parcela incontroversa do débito, na ordem de R$4.100,00. Independentemente do trânsito em julgado do AI 0707186-95.2022.8.07.0000 e da discussão sobre a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é possível a continuidade do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Cabe ainda ressaltar que, por ocasião do julgamento do Tema no 28 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Por oportuno, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 535, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo, e determinou a suspensão do procedimento executivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000. 2. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, tratando-se de impugnação parcial do débito, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. Assim, muito embora haja discussão quanto ao indexador aplicável para correção monetária do débito exequendo no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, não há óbice para que o feito executivo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC, sobretudo porque o aludido recurso não foi recebido com efeito suspensivo por este e. Tribunal. 4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pela eminente magistrada de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso. 5. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela r. decisão agravada, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423018, 07044223920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022) Assim, ao menos neste juízo preliminar, verifica-se a probabilidade do provimento recursal, de sorte que o efeito suspensivo ativo deve ser concedido (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do débito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator